Tribunal: TJMT
Processo: 0000951-67.2017.8.11.0017
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000951-67.2017.8.11.0017
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 738.492.431-68 (AGRAVANTE), MARCIO ALFREDO TESLENCO DE SOUZA - CPF: 036.749.519-83 (ADVOGADO), FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), Celio Santos Souza do Nascimento (VÍTIMA), RODRIGO IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 717.934.101-00 (TESTEMUNHA), CELIO SANTOS SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 793.117.501-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em apelação criminal. Tribunal do júri. Pedido de conversão do julgamento em diligência. Diligências requeridas antes das razões recursais. Apuração de suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados. Perícia complementar indireta sobre a causa da morte. Prazo de 5 dias. Aplicação analógica do art. 241, parágrafo único, ii, do ritjmt. Reforço sistemático do art. 39 da lei n. 8.038/1990. Contagem contínua em dias corridos. Art. 798 do cpp. Intempestividade. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado com amparo no art. 616 do Código de Processo Penal, no bojo de apelação criminal contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

2. Fato relevante. O agravante, condenado pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, pleiteia a realização de diligências para apurar suposta quebra da incomunicabilidade do Conselho de Sentença e a elaboração de perícia complementar indireta sobre a causa da morte, visando sustentar tese de crime preterdoloso.

3. A defesa requer a reforma do provimento judicial para que sejam deferidas as medidas instrutórias, sob o argumento de que o indeferimento caracteriza cerceamento de defesa e violação ao princípio da busca pela verdade real.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental comporta conhecimento, à vista do prazo de 5 dias extraído, por analogia, do art. 241, parágrafo único, II, do RITJMT, em harmonia com a sistemática recursal penal dos Tribunais Superiores; (ii) definir se o art. 616 do CPP autoriza a realização de diligências requeridas antes da apresentação das razões de apelação; e (iii) verificar se a apuração de suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados e a realização de perícia complementar indireta são compatíveis com a fase recursal e com os limites da apelação no procedimento do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

5. Embora inserido no contexto da atuação do Relator como Juiz preparador em procedimento criminal originário, o art. 241, parágrafo único, II, do RITJMT estabelece parâmetro regimental específico para hipótese materialmente análoga à examinada, ao prever o cabimento de agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, contra decisão do Relator que recusar a produção de prova ou a realização de diligência.

6. À míngua de disciplina regimental própria para o agravo regimental criminal interposto, em apelação, contra decisão monocrática que indefere diligências, aplica-se, por analogia, o prazo de 5 dias previsto no art. 241, parágrafo único, II, do RITJMT, nos termos do art. 3º do CPP.

7. A adoção do quinquídio harmoniza-se, ainda, com a sistemática recursal penal observada no STF e no STJ para o agravo regimental em matéria criminal, inclusive à luz do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, utilizado como reforço interpretativo.

8. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, nos termos do art. 798,
caput
e § 1º, do CPP, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.

9. A ciência dos patronos do agravante ocorreu em 26.03.2026. A contagem iniciou-se em 27.03.2026 e encerrou-se em 31.03.2026. O agravo regimental foi protocolado apenas em 08.04.2026, após o decurso do prazo de 5 dias.

10. A intempestividade impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

11.
Ad argumentandum tantum
, ainda que se cogitasse da superação do óbice formal, o art. 616 do CPP confere ao Tribunal faculdade instrutória excepcional, a ser exercida quando necessária à formação do convencimento no julgamento do recurso. A norma não substitui as razões recursais nem autoriza a abertura de nova fase instrutória antes da delimitação do objeto da insurgência.

12. A apelação contra decisão do Tribunal do Júri possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 593, III, do CPP. O efeito devolutivo fica restrito aos fundamentos constantes da interposição, conforme a Súmula n. 713 do STF.

13. A suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados deveria ter sido arguida no momento oportuno, com registro em ata de julgamento, conforme o art. 571, VIII, do CPP. A ausência dessa providência acarreta preclusão.

14. A perícia complementar indireta destinada a avaliar se o óbito decorreu de falha no atendimento médico busca reabrir a instrução criminal e rediscutir matéria fática já submetida ao Conselho de Sentença, providência incompatível com a fase processual e com os limites da cognição recursal no procedimento do Júri.

15. O indeferimento de diligências inadequadas à fase processual, impertinentes ou desnecessárias à formação do convencimento do órgão julgador não configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

16.

Agravo regimental não conhecido, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. À míngua de disciplina regimental própria para o agravo regimental criminal interposto, em apelação, contra decisão monocrática que indefere diligências, aplica-se, por analogia, o prazo de 5 dias previsto no art. 241, parágrafo único, II, do RITJMT, em harmonia com o art. 3º do CPP e com a sistemática recursal penal observada no STF e no STJ. 2. O prazo do agravo regimental em matéria criminal é contado de forma contínua e em dias corridos, conforme o art. 798 do CPP. 3. O art. 616 do CPP confere ao Tribunal faculdade instrutória excepcional e não autoriza a substituição das razões recursais nem a reabertura da instrução antes da delimitação do objeto da apelação. 4. Na apelação contra decisão do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica restrito aos fundamentos da interposição, nos termos do art. 593, III, do CPP e da Súmula n. 713 do STF. 5. A nulidade ocorrida em plenário deve ser arguida no momento oportuno e registrada em ata, sob pena de preclusão. 6. A perícia complementar indireta requerida para rediscutir matéria fática já submetida ao Conselho de Sentença é incompatível com a fase recursal.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I; CPP, arts. 3º, 571, VIII, 593, III, 600, § 4º, 616, e 798,
caput
e § 1º; Lei n. 8.038/1990, art. 39; RITJMT, art. 241, parágrafo único, II; RISTJ, art. 258; RISTF, art. 317.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 713; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.969.164/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.02.2026; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.822.401/PA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, j. 05.02.2026; STF, AgRg no ARE n. 1.585.582/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09.03.2026; STF, AgRg no AgRg na Rcl n. 79.982/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.068.126/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 3.128.051/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por
Roberto Ferreira da Silva
contra a decisão que indeferiu o pleito de conversão do julgamento em diligência, formulado com amparo no art. 616 do Código de Processo Penal.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
para que sejam deferidas duas diligências essenciais: i) a apuração de suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento em plenário; e ii) a realização de perícia complementar indireta para avaliar se o óbito da vítima decorreu de falha no socorro médico, o que subsidiaria a tese defensiva de crime preterdoloso. Argumenta que o indeferimento caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios da busca pela verdade real e da ampla defesa.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, sustentando que a pretensão defensiva constitui indevida inovação recursal e tentativa de reabrir a instrução criminal à margem das hipóteses estritas de recorribilidade das decisões do Tribunal do Júri, nos termos da Súmula n. 713 do STF. Apresentou, ademais, a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DEFESA QUE, ANTES DE APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS, REQUER DILIGÊNCIAS NOS TERMOS DO ART. 616 DO CPP. IMPROPRIEDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE PRÉVIA DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL POR MEIO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA (ART. 593, III, DO CPP). SÚMULA 713 DO STF. INCABIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO PROCESSO INADEQUADO NA FASE ATUAL. PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. O requerimento de diligências com base no art. 616 do CPP pressupõe a prévia apresentação das razões recursais, peça indispensável para delimitar o objeto da insurgência. A defesa não pode, antes de ofertar as razões de apelação, suscitar novas questões fáticas e probatórias diretamente perante o tribunal ad quem, sob pena de indevida inovação recursal e supressão de instância. No recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo é restrito às hipóteses do art. 593, III, do CPP, não se admitindo a ampliação do objeto recursal por meio de requerimentos instrutórios estranhos à fundamentação vinculada. Parecer pelo desprovimento do agravo.”
(Id. 361846362).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 327359953).

Naquela oportunidade, a defesa manifestou interesse de apresentar as razões recursais nesta instância revisora, na forma do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal (Id. 327359961).

Todavia, em vez de oferecer as razões do apelo após a devida intimação para tanto, a defesa protocolou petição autônoma, requerendo a realização de diligências preliminares, a saber: a) a apuração de suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados, mediante a juntada de mídias audiovisuais ou oitiva de testemunhas; e b) a elaboração de perícia complementar indireta, destinada a aferir se o óbito da vítima decorreu de eventual precariedade no atendimento médico, visando subsidiar a tese de crime preterdoloso (Id. 343232854).

Não obstante, este Relator indeferiu o pedido de diligências, assentando a ocorrência de preclusão consumativa quanto à suposta nulidade no Plenário — ante a ausência de registro na ata de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP — e a inadequação da via eleita para a rediscussão de matéria fática já decidida soberanamente pelo Conselho de Sentença.

Na mesma oportunidade, por cautela e em homenagem à ampla defesa, foi devolvido o prazo para a apresentação das razões de apelação (Id. 353946363).

No caso concreto, em que pese o inconformismo com a decisão recorrida, o presente agravo regimental não comporta conhecimento, por intempestividade.

A decisão agravada foi proferida monocraticamente por este Relator e indeferiu pedido defensivo de conversão do julgamento em diligência, formulado com fundamento no art. 616 do Código de Processo Penal. Trata-se, pois, de decisão que recusou a realização de diligências em feito criminal.

Embora o art. 241 do Regimento Interno deste Tribunal esteja inserido no contexto da atuação do Relator como Juiz preparador em procedimento criminal originário, seu parágrafo único, inciso II, estabelece parâmetro regimental específico para hipótese materialmente análoga à ora examinada, qual seja, o cabimento de agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, contra decisão do Relator que recusar a produção de prova ou a realização de diligência:

“
Art. 241
- O Relator funcionará como Juiz preparador desde a distribuição do inquérito policial ou outras peças de informação, com as atribuições que o Código de Processo Penal confere aos Juízes singulares (art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal).

Parágrafo único - Caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias para as Câmaras, da decisão que:

I - Conceder ou denegar liberdade provisória, com ou sem fiança, ou arbitrar esta.

II - Recusar a produção de qualquer prova ou a realização de qualquer diligência.

III - Decretar a prisão preventiva ou o afastamento do cargo durante a instrução criminal.”

Nessa perspectiva, à míngua de disciplina regimental própria para o agravo regimental criminal interposto, em apelação, contra decisão monocrática que indefere diligências, aplica-se, por analogia, o prazo de 5 dias previsto no art. 241, parágrafo único, inciso II, do RITJMT, solução admitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal, que autoriza a interpretação extensiva e a aplicação analógica em matéria processual penal.

A adoção do quinquídio, ademais, harmoniza-se com a sistemática recursal penal observada nos Tribunais Superiores para o agravo regimental em matéria criminal, também utilizada como reforço interpretativo e por simetria normativa.

Em igual direção, o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 estabelece que da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte caberá agravo para o órgão colegiado competente no prazo de 5 dias:

“
Art. 39
- Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.”

Embora referido diploma discipline, originariamente, procedimentos perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sua regra confirma a tradição processual penal de sujeitar o agravo regimental criminal ao prazo de 5 dias, e não ao prazo geral de 15 dias previsto para o agravo interno de matriz civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça aplica o prazo de 5 dias corridos para o agravo regimental em matéria penal, com fundamento no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, no art. 258 do RISTJ e no art. 798 do CPP:

“(...) É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 798, caput, do Código de Processo Penal e 258, caput, do RISTJ. (...)”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.969.164/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026).

“(...) O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do Regimento Interno do STJ e art. 798 do CPP. (...)”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.822.401/PA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, j. 05.02.2026, DJEN 11.02.2026).

Também o Supremo Tribunal Federal observa, em matéria criminal, o prazo de 5 dias para o agravo regimental:

“(...) O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. (...)”
(STF, AgRg no ARE n. 1.585.582/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09.03.2026, DJe 10.03.2026).

“(...) O prazo para interposição de agravo regimental em matéria criminal é de cinco dias, conforme o art. 317 do RISTF c/c art. 798 do CPP. (...)”
(STF, AgRg no AgRg na Rcl n. 79.982/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.11.2025, DJe 11.11.2025).

Assim, seja pelo parâmetro regimental extraído, por analogia, do art. 241, parágrafo único, inciso II, do RITJMT, seja pelo reforço sistemático extraído do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e da orientação adotada pelo STJ e pelo STF para os agravos regimentais criminais, o prazo aplicável ao presente recurso é de 5 dias.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão ora recorrida, proferida em 18.03.2026, foi objeto de intimação dos doutos causídicos do agravante, Dr. Fabio Andre Weiler e Dr. Marcio Alfredo Teslenco de Souza, em 24.03.2026 (Ids. 355770858 e 355770859), com registro de ciência em 26.03.2026, conforme a aba “Expedientes” do PJe.

Nos termos do art. 798, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Sobre o tema, colhe-se, ainda, a jurisprudência pátria:

“(...) 7. Nos processos penais, a contagem de prazos é regida especificamente pelo art. 798 do Código de Processo Penal, que determina a contagem contínua e peremptória em dias corridos, sem interrupção por férias, domingos ou feriados, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n. 30.714/PB, firmou entendimento no sentido de que a contagem dos prazos em processo penal permanece ordenada em dias corridos, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo alterada pelo CPC/2015. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.068.126/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 28.04.2026).

“(...) Os prazos processuais penais submetem-se ao art. 798 do Código de Processo Penal, devendo ser contados em dias corridos e não podem ser afastados diante de flagrante intempestividade. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.128.051/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026, DJEN 22.04.2026).

Assim, registrada a ciência dos patronos do agravante em 26.03.2026, exclui-se o dia do começo, iniciando-se a contagem em 27.03.2026.

Desse modo, o quinquídio encerrou-se em 31.03.2026.

Todavia, o agravo regimental somente foi protocolado em 08.04.2026 (Id. 359163870), quando já ultrapassado o prazo de 5 dias, aplicado em consonância com o art. 798 do CPP, com o art. 241, parágrafo único, inciso II, do RITJMT, por analogia, e com o art. 39 da Lei n. 8.038/1990, como reforço interpretativo.

Logo, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o agravo regimental não comporta conhecimento.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se cogitasse da superação do óbice formal, o inconformismo defensivo não revelaria ilegalidade na decisão agravada.

Como já exposto, a defesa pretende, antes mesmo da apresentação das razões de apelação, a realização de diligências voltadas à apuração de suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados e à elaboração de perícia complementar indireta sobre a causa da morte da vítima.

Ocorre que o art. 616 do Código de Processo Penal confere ao Tribunal faculdade instrutória excepcional, a ser exercida quando necessária à formação do convencimento no julgamento do recurso.

Não se presta, contudo, a substituir as razões recursais, tampouco a instaurar nova fase instrutória perante a instância revisora, especialmente antes da delimitação do objeto da insurgência.

No procedimento do Tribunal do Júri, a apelação possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 593, III, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o efeito devolutivo é restrito aos fundamentos constantes da interposição, conforme orientação consolidada na Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, não se admite que, antes da apresentação das razões recursais, a defesa formule requerimento autônomo de diligências com o propósito de ampliar o objeto da apelação ou de introduzir novas questões fático-probatórias diretamente perante o Tribunal.

Quanto à alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados, eventual nulidade ocorrida em plenário deveria ter sido arguida no momento oportuno, com o devido registro em ata, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Ausente tal providência, opera-se a preclusão.

De igual modo, a pretendida perícia complementar indireta, destinada a avaliar se o óbito da vítima teria decorrido de falha no atendimento médico, revela tentativa de reabertura da instrução criminal para rediscutir matéria fática já submetida ao Conselho de Sentença, providência incompatível com a fase processual e com os limites da cognição recursal no procedimento do Júri.

Não há, portanto, cerceamento de defesa.

O indeferimento de diligências reputadas inadequadas à fase processual, impertinentes ou desnecessárias à formação do convencimento do órgão julgador não configura nulidade, sobretudo quando o pedido se volta à reabertura da instrução e à rediscussão de matéria fática já apreciada soberanamente pelos jurados.

Diante do exposto,
não conheço do agravo regimental
, por intempestividade, com fundamento no art. 241, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, aplicado por analogia, em consonância com o art. 798 do CPP e com o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 como reforço interpretativo.

Consigno, por fim, que o presente agravo regimental não possui efeito suspensivo, razão pela qual deve ser cumprida a decisão recorrida, nos moldes em que proferida (Id. 353946363).

Assim, considerando o transcurso do prazo assinalado para as razões recursais, intime-se
Roberto Ferreira da Silva
para constituir novo advogado, a fim de viabilizar o oferecimento da peça; permanecendo inerte, ou caso informe não possuir condições de constituir defensor particular, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para atuação no feito.

Ofertadas as razões de apelação, intime-se o Ministério Público para contrarrazões e, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026